Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-26.2022.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Imposta ao adolescente a medida socioeducativa de semiliberdade, não se mostra cabível a sua substituição por medidas mais brandas, como a liberdade assistida ou a prestação de serviços à comunidade, diante da reiteração no cometimento de atos infracionais, da gravidade em concreto do ato praticado e das condições pessoais e sociais do adolescente.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.